Tribunal: TJDFT
Processo: 0740625-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TIPO PENAL. CALÚNIA. QUEIXA-CRIME. RECEBIMENTO. INDEVIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 83 da Lei 9.099/95.
3. O embargante se insurgiu quanto à condenação em honorários advocatícios sob o fundamento de que fora concedida a gratuidade de justiça. Também argumenta que alguns fatos relatados não foram apreciados na decisão.
4. Sobre a gratuidade de justiça, de fato houve o seu deferimento no juízo de origem, de modo que deve restar suspensa a exigibilidade desta.
5. O embargante ainda narra que houve a distância entre a cobrança de débitos e a suposta calúnia de recebimento de ameaça, e que isso implicaria na intenção de ofender. Sem razão. Mais uma vez, o que se vê é o animus narrandi ou criticandi e a falta do elemento subjetivo do tipo ou dolo específico. O lapso temporal para narrar um fato que aconteceu anteriormente não muda em relação a intenção, ou não, de caluniar.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para condenar o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono do recorrido, arbitrados em R$1.000,00, corrigidos pelo INPC e mais juros de mora de 1% ao contar do trânsito em julgado, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça concedida pelo juízo de origem.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5o, da Lei 9.099/1995.